Tribunal: TJMT
Processo: 1032765-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032765-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARIA CILAR PAIXAO DE MORAES REBELATTO - CPF: 344.450.561-20 (AGRAVANTE), MIGUEL ANGELO REBELATTO - CPF: 474.533.381-15 (AGRAVANTE), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (AGRAVADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ROMILDA PAIXAO MORAES - CPF: 945.725.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS - CPF: 093.791.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO.

PEDIDO DE
RENÚNCIA À HERANÇA. ACEITAÇÃO TÁCITA. IRREVOGABILIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisãoda1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Ação de Inventário n. 0001145-89.2016.8.11.0021, indeferiu o pedido de renúncia à herança.

Os agravantes alegam
que em reunião familiar, decidiram renunciar à cota-parte que lhes cabia, formalizando o ato por meio de Escritura Pública. Sustentam que o pleito atende aos requisitos legais e que não seria justo obrigá-los a dividir novamente os bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes podem renunciar à herança após terem praticado atos que caracterizam aceitação tácita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de atos que evidenciam a intenção de exercer a condição de herdeiro, como a outorga de procuração no inventário e o requerimento de informações bancárias do falecido, caracteriza aceitação tácita da herança.

Nos termos do artigo 1.812 do Código Civil, a aceitação da herança, uma vez manifestada, expressa ou tacitamente, é irrevogável e irretratável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A aceitação da herança, expressa ou tácita, é irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 1.812 do Código Civil.

A prática de atos que demonstram o exercício da condição de herdeiro, como a outorga de procuração caracteriza aceitação tácita da herança.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Ação de Inventário
n.
0001145-89.2016.8.11.0021
, indeferiu o pedido de renúncia à herança.

Os agravantes alegam que se trata do inventário do patrimônio deixado
por seu pai
, e sabiam que em vida ele já havia passado a parte que lhe cabia, e ainda ficou em débito com o
de cujus.

Afirmam que não seria justo com os irmãos ter que dividir novamente os bens e, em reunião familiar decidiram que eles renunciariam à sua cota parte.

Dizem que esse fato foi formalizado por meio de Escritura Pública, datada em 4-1-2018 e informado nos autos.

Pontuam que em 4-7-2019, o agravado protocolou a penhora no rosto dos autos para arrestar R$17.382,05 referente a honorários sucumbenciais.

Argumentam que o pleito atende a todos os requisitos exigidos para a concessão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id
253855158
).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id
259960698
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que
indeferiu o pedido de renúncia à herança
.

Alegam ter formalizado a manifestação por meio de Escritura Pública, lavrada em 4-1-2018, e comunicado o ato nos autos.

O artigo 1.806 do Código Civil dispõe que a renúncia da herança deve ser expressa e realizada por instrumento público ou termo judicial.

No caso, os agravantes apresentaram o documento oficializando a intenção de não receber a cota-parte do patrimônio deixado pelo
“de cujus”.
Contudo, antes de anexá-lo ao processo, praticaram atos que configuram aceitação tácita da herança, como a outorga de procuração na Ação de Inventário (Id 80404860) e o requerimento de expedição de ofício às instituições bancárias para obtenção de informações sobre a conta do falecido (Id 80404890).

Nos termos do artigo 1.812 do Código Civil, os atos de aceitação ou renúncia à herança são irrevogáveis. Assim, a adoção de condutas próprias da condição de herdeiro caracteriza aceitação tácita, impossibilitando a posterior renúncia.

Além disso, em 4-7-2019, foi protocolada penhora no rosto dos autos sobre valores pertencentes aos agravantes, o que reforça a incompatibilidade da renúncia posterior à aceitação tácita. A realização de atos que evidenciam o exercício da condição de herdeiro inviabiliza a desistência posterior.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. HERANÇA. ACEITAÇÃO TÁCITA. ART. 1.804 DO CÓDIGO CIVIL. ABERTURA DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. RENÚNCIA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.809 E 1.812 DO CÓDIGO CIVIL. ATO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. 1. A aceitação da
herança, expressa ou tácita, torna definitiva a qualidade de herdeiro, constituindo ato irrevogável e irretratável. 2. Não há falar em renúncia à herança pelos herdeiros quando o falecido, titular do direito, a aceita em vida, especialmente quando se tratar de ato praticado depois da morte do autor da herança. 3. O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio de nomeação de advogado, implicam a aceitação tácita da herança. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1622331 SP 2012/0179349-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016 RSDF vol. 100 p. 84)
.

Dessa forma, evidenciada a aceitação tácita e considerando a irrevogabilidade do ato, inexiste fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025